Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700066-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: DULCE DEBERTOLIS DA MOTTA, EDNA CALIL VAZ VERARDO DOS SANTOS, INES PERIN, ROSA MARIA ROSI, VALDEMAR DALLAGNESE, VALDEMAR PERIN, VALKIRIA KIECHLE, VANDERLEI DE ALMEIDA, JOAO FERNANDO DE ANDRADE CHEMIN, RUDINEI JUNKES, TANIA MARIA DIHL PERIN, TATIANA DIHL PERIN, THAIS DIHL PERIN, THIAGO DIHL PERIN, ELOA DE FATIMA BOFF AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO DULCE DEBERTOLIS DA MOTTA E OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026